Tribunal: TJDFT
Processo: 0751627-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751627-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESCUNA COMERCIAL DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial - Matéria Preclusa - Não Conhecimento BANCO BRADESCO S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 0704541-72.2019.8.07.0010, proposta em desfavor de ESCUNA COMERCIAL DE CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA, indeferiu a reiteração do pedido de realização de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Atribuiu-se o valor da causa em R$ 87.036,11 (oitenta e sete mil trinta e seis reais e onze centavos). Em suas razões recursais (ID 54096070), em síntese, o agravante defende a viabilidade da pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), a fim de localizar bens em nome dos executados, bem como detectar eventuais fraudes ou ocultação de patrimônio. Preparo regular (ID 54096077). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 54157595). Sem contrarrazões em razão da não perfectibilização da relação jurídico processual nesta instância recursal (ID 54558766). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido unipessoalmente. Analisando-se os autos da origem, observa-se que em, 27/09/2023, o agravante requereu a consulta de bens no sistema SNIPER, todavia, o juízo recorrido indeferiu tal pleito na decisão de ID 175010116, a qual não foi impugnada por recurso. Posteriormente, em 16/11/2023, o agravante reiterou o pedido de pesquisa no sistema SNIPER (ID 178299055, na origem). Em resposta, o Juízo recorrido explicou que “trata-se de reiteração de pedido na qual houve recente pronunciamento judicial (há cerca de 01 (um) mês), na decisão de ID. 175010116, motivo pelo qual se evidencia requerimento aleatório e alheio à realidade dos autos”, razão pela qual indeferiu o pleito (ID 179237542, na origem). Ora, é notória a preclusão do pleito em apreço, uma vez que o agravante deixou de insurgir-se contra a decisão que negou a consulta ao sistema SNIPER (ID 175010116), por esta razão, reiterou o pedido de maneira aleatória, apenas um mês após o pronunciamento judicial e, somente nesta ocasião, apresentou sua insurgência na instância recursal. Frisa-se que, em verdade, o juízo recorrido sequer deveria ter proferido decisão sobre a questão, pois nada tinha a prover sobre o referido pleito. Contudo, este fato não descaracteriza a ausência de cunho decisório do pronunciamento judicial em apreço. Conforme leciona o art. 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", consoante inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal. Dessa feita, vê-se a impossibilidade de pronunciamento judicial por esta relatoria, em razão da preclusão da matéria trazia à discussão por este Agravo de Instrumento, motivo pelo qual deixo de conhecer do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Finalmente, advirto a parte, desde já, que a eventual reiteração da interposição de Agravo manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá atrair a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator